Tribunal: TJMT
Processo: 1043150-62.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043150-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[F K W G COLEGIO LTDA - CNPJ: 18.868.167/0001-34 (RECORRENTE), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), CLARICE MARRA DA SILVA CURZZEL - CPF: 053.185.009-94 (RECORRIDO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1043150-62.2022.8.11.0001.

Origem:
3º

JUIZADO ESPECIAL COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente:
F K W G COLEGIO LTDA.

Recorrido:
CLARICE MARRA DA SILVA CURZZEL.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
08/08/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– DEMANDADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO –
DEVER DA PARTE AUTORA DE INFORMAR O ENDEREÇO VÁLIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 221786977, que julgou extinto o feito, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente aduz que a negativa do juízo em utilizar os sistemas eletrônicos disponíveis para localizar a parte, contraria os princípios de celeridade e simplicidade processual.

Ademais, alega que a extinção do processo com base no artigo 485, III, do CPC, exige que o autor abandone a causa por mais de 30 dias, o que não ocorreu.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular
julgou extinto o feito sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC, nos seguintes termos:

(...)
Lucubrando o feito observo que a parte reclamante foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado da reclamada e esta se manifestou no id. 142744048 requerendo consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, a fim de localizar o atual endereço da parte reclamada.

O pedido sub examine é incompatível com os princípios vetores da Lei nº 9.099/95 (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição) e, portanto, não é cabível em sede de juizados especiais.

Note-se que é obrigação da parte indicar o correto endereço do outro litigante, não cabendo esta providência ao Juízo. Ademais, apesar dos sistemas eletrônicos de busca de endereço estar à disposição do Juízo, não é de sua incumbência diligenciar para providenciar localização da parte reclamada.
(...)

É certo que o artigo 14, §1º, I, da Lei 9.099/1995, dispõe que constitui ônus da parte autora fornecer o endereço atualizado do demandado, a saber:

Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado.

§ 1º Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível:

I - o nome, a qualificação e
o endereço das partes
;

II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta;

III - o objeto e seu valor.

Inclusive, é o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DO REQUERIDO NÃO ENCONTRADO PARA
CITAÇÃO
- DEVER DO AUTOR INFORMAR
ENDEREÇO
CORRETO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS -
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
É dever do exequente, ao optar pela propositura da ação em sede de
Juizados
Especiais, informar o
endereço
válido do requerido para
citação
. 2. Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de
citação
, não há como o processo prosseguir, não sendo incumbência do juízo diligenciar a fim de providenciar o
endereço
do requerido
. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJMT - N.U 1001704-50.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, publicado no DJE 11/05/2022). (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERIDA NÃO
ENCONTRADA
PARA
CITAÇÃO
.
DEVER
DA
PARTE

AUTORA
DE
INFORMAR
O
ENDEREÇO
CORRETO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)
2. A demanda tramita a mais de dois anos e até o momento não houve a realização de
citação
da
parte

demandada
. 3. Pretende a recorrente que o juízo realize expedição de ofícios, para obtenção do
endereço
atual da
demandada
, perante concessionária de serviço público. 4.
É
dever
do exequente, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais,
informar
o
endereço

válido
do requerido para
citação
.
5. Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de
citação
, não há como o processo prosseguir,

não sendo incumbência do juízo diligenciar a fim de providenciar o
endereço
da
parte

demandada
. Sobretudo no caso em tela, em que
a demanda já tramita a aproximadamente dois anos, contrária ao princípio da economia e celeridade processual
. 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT - N.U 1010298-10.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (grifei)

No caso, da análise detida do processo, constata-se que a parte autora não conseguiu apresentar localização correta do paradeiro da reclamada
Clarice Marra da Silva Curzzel.

Observa-se que a demanda tramita a mais de dois anos (01/06/2022) e, até o momento, não houve a realização de citação da parte contraria.

Após diversas diligências infrutíferas, em 26/02/2024, o juízo de origem intimou para indicar um novo endereço para intimação, sob pena de arquivamento do feito. Em resposta, o reclamante somente requereu buscas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD.

Ocorre que, em 07/06/2023, o autor já havia demandado tal pesquisa, ocasião em que foram deferidas buscas
nos sistemas conveniados ao TJMT (id. 221786955), as quais constam nos ids. 221786956 e 221786957.

Na sentença, o magistrado singular reforçou que cabe à parte autora as diligências de citação e, não tendo promovido as que lhe incumbia,
extinguiu o processo sem resolução do mérito,

nos termos do artigo 485, III, do CPC.

De acordo com os argumentos supracitados, a manutenção da sentença é medida que se impõe,
visto estar ausentes elementos que possibilitem a regular citação da parte reclamada, os quais são de responsabilidade da parte autora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2024